Tribunal: STF
Processo: ARE 1565787
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Econômico. Recurso Extraordinário com Agravo. Lei municipal nº 11.193, de 2002, pela qual se garante gratuidade de ingressos de cinema a idosos. Conflito com o estatuto do idoso. Competência suplementar municipal. Inconstitucionalidade formal e material. Abstrativização do controle difuso. Precedente monocrático. Impossibilidade. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por empresa exibidora de cinemas contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou constitucional a Lei municipal nº 11.193, de 2002, do Município de Campinas, na qual se assegura gratuidade de ingressos de cinema a pessoas idosas. O pedido principal consiste no reconhecimento da inconstitucionalidade da referida norma municipal, por suposta invasão da competência legislativa da União e afronta ao Estatuto do Idoso.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei municipal nº 11.193, de 2002, extrapola a competência suplementar do Município ao estabelecer gratuidade para idosos em salas de cinema; e (ii) estabelecer se há contrariedade entre a lei municipal e a Lei nacional nº 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso), configurando inconstitucionalidade formal e material.



    III. Razões de decidir



    3. A regulação de ingressos para atividades culturais insere-se no âmbito do direito econômico, cuja competência legislativa é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (CRFB, art. 24, inc. I), cabendo aos Municípios apenas atuação suplementar (CRFB, art. 30, inc. II).



    4. No exercício da competência suplementar, não se admite contradição entre norma municipal e norma geral federal, caso ocorra, configura-se inconstitucionalidade formal.



    5. A Lei municipal nº 11.193, de 2002, ao prever gratuidade total, não complementa, mas substitui a disciplina do Estatuto do Idoso (Lei federal nº 10.741, de 2003, art. 23), que garante desconto mínimo de 50%, gerando antinomia normativa.



    6. A ausência de especificidade local reforça a invalidade da lei municipal, que, ao criar benefício generalizado, viola a repartição de competências e afeta a livre iniciativa, a livre concorrência, a isonomia e a segurança jurídica.



    7. A jurisprudência do STF, em casos análogos (ARE nº 1.307.028/SP; ARE nº 1.380.096/SP), já assentou a inconstitucionalidade de leis municipais que ampliaram benefícios além do previsto em norma geral federal.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo provido.



    Tese de julgamento: “A lei municipal que prevê gratuidade de ingressos para idosos em salas de cinema é formalmente inconstitucional quando contraria o Estatuto do Idoso, no qual se garante apenas desconto mínimo de 50%. A competência suplementar dos Municípios não autoriza a substituição da disciplina federal por norma local de caráter geral.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 24, inc. I e § 3º; 30, inc. II; 170, inc. IV. Lei federal nº 10.741, de 2003, art. 23.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.307.028-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 16/02/2023; ARE nº 1.380.096-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 1º/06/2023; Rcl nº 65.569-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 27/08/2025; Rcl nº 36.009/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 27/09/2021.  



DECISÃO   



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - Empresa do ramo do entretenimento em salas de cinema que busca provimento jurisdicional para ser isenta de eventuais sanções decorrentes da aplicação da Leis Municipal de Campinas nº 11.193/02, que prevê a gratuidade de ingressos a idosos. 



    R. sentença que reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da aludida Lei Municipal com base em precedente posterior de caso que reputou análogo, mas o STF em Recurso Extraordinário já havia assentado a constitucionalidade da Lei Municipal em questão questionada nestes autos de forma específica, não sendo possível decidir de forma contrária ao julgamento do C. STF sobre a constitucionalidade daquele diploma legal. 



    Não obstante a possibilidade de eventual modificação do entendimento do C. STF sobre a questão jurídica controvertida, já houve manifestação expressa quanto à constitucionalidade da Lei Municipal de Campinas nº 11.193/02, não sendo esta a via adequada para rever o posicionamento anteriormente emanado pelo Pretório Excelso. 



    Ao reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade de lei expressamente declarada constitucional pelo C. STF a r. sentença avilta frontalmente contra a segurança jurídica e a autoridade das decisões do C. Supremo Tribunal Federal. Teoria da abstrativização do controle difuso atualmente adotada pelo C. STF. Precedentes. 



    R. sentença de integralmente reformada para julgar improcedente a demanda. 



    RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 64, p. 2).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 74 e 91).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “d” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 24, incs. I e IX, 30, inc. II, e 170, inc. IV, da Constituição da República (e-doc. 105).  



    3.1. Sustenta que “o E. STF decidiu, pelo precedente supra, que o Município de Campinas tem competência para legislar sobre gratuidade de acesso de idosos a salas de cinema. Entretanto, tal é o aspecto formal da análise, não tendo o julgado se debruçado sobre a matéria legislada. Disse-se sobre ‘quem’, não ‘o quê’. Por sua vez, o precedente constitucional aplicável à materialidade da Lei de Campinas sub judice é aquele do ARE nº 1.307.028/SP – que, apesar de não tratar da mesma lei, o fez em relação a norma idêntica do Cotia/SP, portanto objetivamente aplicável. E, como se não bastassem os argumentos deduzidos acima, há mais: o julgamento do ARE nº 1.307.028/SP, em Agravo Regimental, é de 22.11.2022. Já o RE nº 751.345/SP, monocraticamente julgado, o foi em 20.06.2014” (e-doc. 105, p. 17).  



    3.2. Pede “seja dado provimento, para reformar o v. acordão recorrido, tendo em vista que restou comprovada a (i) validação de Lei Local confrontada com Lei Federal; e a (ii) extrapolação da competência suplementar do Município de Campinas” (e-doc. 105, p. 18). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa à al. “d” do inc. III do art. 102 da CRFB (e-doc. 83).  



    5. A parte agravante afirma que “se discute matéria estritamente constitucional neste Recurso Extraordinário – sendo desnecessária qualquer reanálise e/ou reexame de fatos e provas, e sendo que a Lei Local é a origem da violação à CRFB e à Lei Federal, pelo que não incidem os óbices estampados nos Verbetes 279 e 280 da Súmula do E. STF” (e-doc. 123, p. 10).  



    5.1. Salienta que “o confronto entre a Lei Local e a Lei Federal sempre esteve delineado na presente lide, desde a petição inicial, até o v. acórdão recorrido” (e-doc. 123, p. 11).   



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário com agravo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 102, III, “A” E “D”, DA CF. DIREITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEI MUNICIPAL INCOMPATÍVEL COM LEI FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. PROVIMENTO. 



    1. A Lei Municipal nº 11.193/02, que concede às pessoas idosas do Município de Campinas/SP desconto de 100% em ingressos para cinemas, trata de direito econômico, matéria de competência legislativa concorrente. 



    2. Demonstra-se inconstitucionalidade formal pela extrapolação da competência legislativa municipal (art. 30, I e II, da CF) e invasão da competência da União ao elaborar lei local que se opõe à norma geral - Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto das Pessoas Idosas). 



    3. A determinação de concessão de gratuidade por legislação municipal desprovida de efetiva comprovação de se basear em especificidades locais denota generalismo, em clara substituição da norma federal. 



    4. A restrição à margem de lucro, a inexistência de compensação na receita e o privilégio inverso causado às empresas localizadas em municípios contíguos revela afronta aos princípios constitucionais da isonomia, livre iniciativa, livre concorrência, razoabilidade e segurança jurídica. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário com agravo.” (e-doc. 198).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O recurso merece prosperar.  



    8. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois o acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não se faz necessário o reexame de fatos e provas.  



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “Nos presentes autos busca a empresa apelada Cinemas São Luiz S.A que operam a rede de cinemas “KINOPLEX” provimento judicial consistente em se ver isento da aplicação de atos sancionatórios da Lei Municipal nº 11.193/02 (alterada pela Lei Municipal nº 12.002/2004) que institui a entrada gratuita para idosos nos cinemas, questionando ainda a Lei Municipal nº 15.310/2016 (que obriga a fixação de cartaz informando sobre a Lei nº 11.193/02).



    Na exordial a autora reconhece que a aludida Lei Municipal nº 11.193/02 teve sua constitucionalidade afirmada pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do Julgamento do RE 751345/SP interposto pela Municipalidade de Campinas, em razão de um mandado de segurança que o Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado de São Paulo havia impetrado, cuja segurança havia sido inicialmente concedida por este C. TJSP declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal.



    (...)



    O Juízo “a quo”, por sua vez, acolheu a pretensão autoral utilizando como fundamento central um novo e mais recente julgamento do C. STF (ARE n.º 1.307.028 AgR/SP) no qual reconheceu-se a inconstitucionalidade de uma Lei Municipal de Cotia que contém previsão semelhante à Lei de Campinas questionada nestes autos em relação à gratuidade do ingresso de cinema para idosos.



    A r. sentença então assentou que “(...) No caso vertente, a lei municipal impugnada traz previsão praticamente idêntica à da lei discutida no bojo do referido precedente, de modo que outra não pode ser a solução que não o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, na esteira do que já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, não estando a autora obrigada a cumprir com a determinação da Lei Municipal n.º 11.193/02, não está, naturalmente, sujeita às sanções nela previstas, tampouco deve observância às demais normas municipais que tragam obrigações acessórias à lei que ora se reconhece inconstitucional (como, no caso, a Lei Municipal n.º 15.310/16).” (fls. 111).



    Em outros dizeres o Juízo “a quo” utilizando de interpretação analógica de julgamento recente mas não vinculante do C. STF reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade de Lei Municipal no mesmo ponto em que o C. Supremo Tribunal havia reconhecido sua constitucionalidade em caso em que houve a análise específica da Lei Municipal n.º 11.193/02 do Município de Campinas, questionada nestes autos. 



    Ocorre que a eventual mudança de posicionamento da C. Suprema Corte, por si só, não invalida os julgamentos anteriores realizados no sentido contrário. Pelo contrário, se deu no caso uma inadmissível afronta à Autoridade do C. STF que analisou em específico a mesma lei questionada nestes autos e a considerou constitucional.



    Com efeito, o atual entendimento do C. STF (ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 29/11/2017) (informativo 886) privilegia a Teoria da abstrativização do controle difuso, segundo o qual nas hipóteses na qual a legislação questionada foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal de forma incidental e em sede de controle difuso também produzem efeitos “erga omnes” e vinculantes, verbis:



    (...)



    Em assim sendo, há que se considerar que a decisão do RE 751345/SP que reconheceu a constitucionalidade da legislação do Município de Campinas é sim vinculante e atinge a esfera jurídica do ora apelado, independentemente de ser este membro ou não da Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado de São Paulo, o que não está esclarecido nos autos.



    (...)



    Em outros dizeres, não há como esta C. Justiça Estadual novamente reapreciar incidentalmente a constitucionalidade de diploma legal que teve sua constitucionalidade estampada expressamente pelo C. STF. 



    Desta forma, e sob qualquer ângulo que se analise a presente questão, tenho que a r. sentença de procedência deve ser revertida para julgar inteiramente improcedente o feito.” (e-doc. 64, p. 9-20).  



    10. No art. 2º da Lei municipal nº 11.193, de 2002, com as alterações realizadas pela Lei municipal nº 12.002, de 2004, previu-se que:  



    “Art. 1º Fica garantido a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos o ingresso gratuito às salas de exibição cinematográfica existentes no âmbito do Município de Campinas. 



    Art. 2º As empresas de exibição cinematográfica com salas de cinemas no Município de Campinas ficam obrigadas a garantir o acesso de pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos às suas dependências sem a cobrança de importância a qualquer título ou justificativa. 



    Art. 3º A gratuidade de acesso a que se refere o artigo 1º da presente Lei será exercida no período compreendido entre a 2ª feira e a 6ª feira, em cada sala de exibição, em qualquer sessão, que nela ingressarão mediante a simples apresentação de documento de identidade legalmente reconhecido.” (e-doc. 32, p. 3).  



    11. O Supremo Tribunal Federal assentou, em casos semelhantes, em que se discutiram leis que conferiram meias-entradas, que, por envolver matéria de Direito Econômico, a regulação de descontos em ingressos para atividades culturais enquadra-se na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (CRFB, art. 24, inc. I), cabendo aos Municípios atuação suplementar, nos termos do art. 30, inc. II, da CRFB.



    12. No exercício dessa competência suplementar (art. 24, § 3º, CRFB), é vedada qualquer contradição entre a norma do ente subnacional, municipal, e a norma geral nacional, emanada da União. A ultrapassagem desse limite acarreta a inconstitucionalidade formal ou orgânica da lei local.



    13. No caso concreto, o art. 2º da Lei municipal nº 11.193, de 2002, de Campinas, assegura ingresso gratuito em cinemas a pessoas idosas a partir de 60 anos. Tal disposição conflita com o art. 23 da Lei federal nº 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso), no qual se estabelece desconto mínimo de 50% em eventos culturais, esportivos e de lazer, com acesso preferencial aos locais.



    13.1. Isentar totalmente de pagamento difere de conceder descontos para oportunizar o acesso preferencial. 



    14. A comparação entre os textos revela que a lei municipal não complementa, mas substitui a disciplina federal, criando antinomia normativa em relação ao mesmo grupo social e ao mesmo setor econômico.



    15. Nesse sentido cito os seguintes precedentes deste STF:



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Direito Constitucional e Econômico. Competência legislativa concorrente. Lei municipal que assegura o ingresso gratuito de idosos em salas de cinema. Contrariedade à norma geral editada pela União. Recurso provido. 1. O Estado pode – e deve – intervir na economia para assegurar o pleno exercício de direitos fundamentais como a saúde, a cultura, a educação e outros. A intervenção do Estado no domínio econômico, nesse sentido, é imperativo que decorre da própria Constituição, dos deveres de proteção de direitos impostos ao Estado. A face objetiva dos direitos fundamentais determina essa intervenção estatal na economia. 2. Por se tratar de matéria de Direito Econômico, a competência legislativa para edição de leis sobre descontos de entrada em casas culturais insere-se no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso I, CF). Haveria ainda espaço para atuação suplementar dos municípios nos termos do art. 30, inciso II, da CF. 3. Na aferição do exercício da competência legislativa supletiva (art. 24, § 3º), não se admite que haja qualquer contradição entre a norma do ente subnacional e a norma geral sobre a matéria cuja competência é concorrente, de modo que eventual extrapolação do exercício legislativo suplementar geraria, inevitavelmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma editada pelo ente subnacional. 4. No caso em tela, o art. 2º da Lei Municipal nº 2.068/19 prevê que “fica garantido a pessoas idosas, a partir de 60 (sessenta) anos, o ingresso gratuito a todas as salas de exibição cinematográfica existentes no Município de Cotia”. Essa disposição claramente se aproxima daquela contida no art. 23 da Lei Federal nº 10.741/2003, o qual, por sua vez, prevê que “a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais”. 5. A partir do cotejo das duas redações, resta claro que o legislador municipal dispôs sobre matéria que já havia sido decidida pelo legislador federal, na medida em que a Lei Federal nº 10.741/2003 endereça a política de incentivo à cultura ao mesmo grupo social que é titular dos direitos concedidos pela Lei Municipal nº 2.068/2019. Do ponto de vista do destinatário da norma, ou seja, dos agentes econômicos que exploram a exibição cinematográfica no Município de Cotia, há uma antinomia evidente entre o regime federal e o regime municipal. Essa antinomia reforça que a relação entre os diplomas não é de mera complementariedade – e sim de verdadeira substituição do regramento federal pelo municipal. 6. Agravo regimental provido para determinar a reforma da decisão agravada e a manutenção do acórdão proferido pelo TJSP, objeto do recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.307.028-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 16/02/2023, grifos nossos).



    15.1. Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.307.028-AgR-EDv-AgR/SP:  



    “No caso em tela, o art. 2º da Lei Municipal nº 2.068/19 prevê que “fica garantido a pessoas idosas, a partir de 60 (sessenta) anos, o ingresso gratuito a todas as salas de exibição cinematográfica existentes no Município de Cotia”. Essa disposição claramente se aproxima àquela contida no art. 23 da Lei Federal nº 10.741/2003, o qual, por sua vez, prevê que “a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais”. 



    A partir do cotejo das duas redações, chego à conclusão de que o legislador municipal dispôs sobre matéria que já havia sido decidida pelo legislador federal, na medida em que a Lei Federal nº 10.741/2003 endereça a política de incentivo à cultura ao mesmo grupo social que é titular dos direitos concedidos pela Lei Municipal nº 2.068/2019. 



    Ressalto que, na aferição do exercício da competência legislativa supletiva (art. 24, § 3º), não se admite que haja qualquer contradição entre a norma do ente subnacional e a norma geral sobre a matéria cuja competência é concorrente, de modo que eventual extrapolação do exercício legislativo suplementar geraria, inevitavelmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma editada pelo ente subnacional. 



    No caso dos autos, resta clara essa extrapolação, na medida em que a observância do comando previsto em um ou em outro diploma legislativo geraria resultados opostos. Do ponto de vista do destinatário da norma, ou seja, dos agentes econômicos que exploram a exibição cinematográfica no Município de Cotia, há uma antinomia evidente entre o regime federal e o regime municipal. Essa antinomia reforça que a relação entre os diplomas não é de mera complementariedade – e sim de verdadeira substituição do regramento federal pelo municipal. 



    Ademais, também peço vênias ao eminente relator no ponto em que Sua Excelência pondera na decisão agravada que “há espaço para que o legislador municipal, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, amplie a concessão de meia entrada, para além do previsto na lei federal”. 



    É que, mesmo nas hipóteses em que é dado ao poder legislativo municipal suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, inciso II, CF), é imperativo que haja algum elemento de localidade afeto à disciplina legislativa. 



    (...)



    Na hipótese em apreciação, inexiste qualquer elemento de localidade afeto à temática do incentivo de acesso às salas de cinema pela população acima de 60 (sessenta) anos de idade. Dificilmente poder-se-ia sustentar que a matéria assume interesse diverso em qualquer outra unidade federativa ou mesmo em âmbito nacional. 



    Assim, compreendo que o legislador municipal contrariou a disciplina posta no art. 23 da Lei Federal nº 10.741/2003, motivo pelo qual considero procedentes as alegações da Agravante.” (grifos no original).  



    15.2. Trago à baila, ainda, trechos do voto que proferi, no ARE nº 1.307.028-AgR/SP, em que afirmei:  



    “(...) 68. Sabidamente atingido o segmento da exibição cinematográfica pela entrância de concorrentes por via dos streamings da internet, os cinemas sediados em Cotia/SP serão novamente atingidos pela previsão da gratuidade de ampla gama de consumidores, como preleciona a lei aqui discutida. 



    69. E reafirmo a dimensão do que se está a decidir: a abertura de precedente jurisprudencial para que a legislação municipal, de todos os municípios brasileiros, possa consignar os mais diversos tipos de benefícios, desapartados de uma normal geral nacional, com a transferência ou imposição de respectivos ônus à iniciativa privada.



    70. Considero, assim, que o administrador público, na qualidade de concretizador das normas e programas constitucionais, deve atuar de modo mais criterioso na proposição ou produção das normas, sem desatender, inclusive, além das normas gerais nacionais, os desígnios da proporcionalidade administrativa. 



    71. Sob o verniz da efetivação dos direitos fundamentais da pessoa idosa, não haveria, de qualquer modo, justificativa para desfigurar pacto federalista na interface da concorrência legislativa, e desequilibrar a equação socioeconômica entre o consumidor e o prestador privado, como o fez, a meu ver, a Lei municipal nº 2.068, de 2019, de Cotia/SP, que reputo inconstitucional, incidenter tantum.”



    16. Ainda, no mesmo sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DO ACESSO ÀS SALAS DE PROJEÇÃO CINEMATOGRÁFICAS A IDOSOS GARANTIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ADI 3753 E ADI 3512. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte Suprema. “O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios” (ADI 3753, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29.4.2022). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.380.096-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 1º/06/2023).



    16.1. Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.380.096/SP:



    “A previsão genérica de concessão de gratuidade aos maiores de sessenta anos pela legislação municipal ora examinada implica, inegavelmente, violação da repartição constitucional de competências, bem como afronta à segurança jurídica, à isonomia e à livre concorrência, tal qual arguido pela recorrente. 



    A legitimidade para legislar, na hipótese, funda-se no interesse local e disso decorre a necessidade de ele se encontrar presente e ser, de forma exauriente, comprovado. A instituição de benefício mais abrangente sem evidente amparo nesse fator afasta a especialidade da vedação e conduz à desarmonia em relação aos demais diplomas normativos, uma vez que, sem a justificativa do interesse local, a concessão da vantagem adquire ares de genérica, coisa que a lei municipal não pode fazer, ante o exercício pela União de suas competências legislativas.” (grifos nossos).



    17. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 11.193, de 2002, do Município de Campinas/SP, conforme sentença constante do e-doc. 32. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator